Tribunal: TJES
Processo: 0026037-15.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026037-15.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE MERCADORIAS – EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO PRODUTO – PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação monitória em que se pretende o recebimento de valores alegadamente inadimplidos pelo fornecimento de materiais de construção.

2.
In casu,
o conjunto probatório coligido nos autos demonstra que os valores pretendidos foram adimplidos pelo consórcio de empresas que prestou serviços ao cliente final, restando afastado o direito de crédito vindicado nos presentes autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença id 8031764, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 11.124,76 (onze mil, cento e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (16.11.2016) até a citação, a partir de quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC.

Pelo recurso de apelação id 8031766, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) ter sido omissa a sentença quanto à alegação de prescrição do direito autoral, (b) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (c) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (d) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8031770), por meio das quais infirma as alegações tecidas na peça recursal e pugna pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026037-15.2012.8.08.0012

APELANTE: TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADA: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada por TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor de JORCAL – ELEMENTOS METÁLICOS S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A), por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 654.543,44 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Pela sentença de fls. 587/588, a MMª. Juíza de Direito a quo acolheu os embargos monitórios opostos pela Apelada e julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA interpôs recurso de apelação (fls. 614/626), por meio do qual alega, em síntese, (a) que a prova dos autos, notadamente a testemunhal, demonstra a efetiva entrega dos produtos comercializados com a Apelada e (b) que os produtos fornecidos, apontados como defeituosos, representariam número ínfimo em relação ao total fornecido, e que os supostos problemas apresentados em parte da mercadoria, na realidade, decorrem de falhas na instalação dos produtos, que era de responsabilidade do cliente e não da Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 620/627, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É firme a jurisprudência no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do juiz acerca do direito alegado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO. RECONHECIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar do questionamento quanto à legitimidade do instrumento de renegociação de dívida que instrui a ação monitória, foi admitido pela parte requerida a efetiva entrega de mercadorias não pagas, relativas às notas fiscais e comprovantes de recebimentos acostados aos autos, que são suficientes para embasar o pleito monitório. 2. Em relação aos juros moratórios aplicados, o julgador não considerou a taxa constante do instrumento de renegociação assinado pelo preposto da empresa, mas aplicou a Selic, considerando a judicialização da demanda. 3. Mantida integralmente a sentença que constituiu de pleno direito em título executivo judicial os documentos acostados às fls. 18/25, com atualização desde o vencimento e incidência da taxa Selic a partir da citação, que já engloba correção. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento). (Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009463-95.2018.8.08.0014, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Promessa de Compra e Venda).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS E DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – SUFICIÊNCIA COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO CONTRATUAL DESCORTINADA – ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DA SEDE DA APELANTE – ASSINATURA INSERIDA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Tendo sido emitidas notas fiscais das mercadorias, com a contratação de empresa transportadora para sua entrega, em endereço que coincide com o da sede da apelante, existe prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória, assim como a apelada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus da comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). 3) Por sua vez, cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que a assinatura inserida no canhoto da nota fiscal pertence a pessoa desconhecida, por não integrar seu quadro de funcionários, do que não se desincumbiu ao somente alegar, genericamente, que não solicitou as mercadorias e não as recebeu. 4) É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do juiz acerca do direito alegado. 5) Há elevado grau de convicção sobre o vínculo contratual, seja porque foram emitidas notas fiscais das mercadorias e juntado recibo de sua entrega no endereço da apelante, com assinatura legível e anotação de documento de identificação do recebedor, ainda que este não seja representante legal da sociedade empresária ou não haja um número de matrícula como funcionário. 6) O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura no canhoto das notas fiscais, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador. Logo, se a pessoa estava presente no endereço da sede da apelante e recebeu as mercadorias – cuja vinculação com as notas fiscais foi igualmente comprovada – inexiste razão para desacreditar o documento emitido pela transportadora, do qual se extrai informação de que sobredita pessoa recebeu as mercadorias, sem qualquer ressalva, em nome de sua destinatária. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0017978-51.2017.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Duplicata).

Portanto, não há dúvida de que as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documentos hábeis a instruir ação monitória (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015), tal qual se verifica no caso concreto.

No presente caso, todavia, em sede de Embargos à Monitória, buscou a Apelada descaracterizar tal título sob o argumento de que a ora autora, aqui Apelante, não cumpriu com a totalidade da obrigação de fornecimento dos materiais. Aduziu que foi constatada a má qualidade dos materiais fornecidos e, como tais vícios não foram corrigidos a tempo e modo devidos, a obrigação inserta na pretensão monitória seria inexigível.

Rememoro que Apelada, SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A (ATUALMENTE DENOMINADA JORCAL – ELEMENTOS METÁLICOS S/A) foi contratada pelo consórcio formado pelas empresas Pinese Vieira Ltda. e Hochtief do Brasil S/A para instalação da cobertura do novo prédio da Volkswagen em Taubaté/SP.

Na condição de contratada, a Apelada subcontratou TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora Apelante, para o fornecimento de telhas, rufo, calhas e acessório, mediante o faturamento de R$ 2.845.180,49 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos).

Na petição inicial da presente ação monitória alega a Apelante TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que “todo o material foi regularmente entregue pela Autora e recebido pela empresa Volkswagem, sem que houvesse qualquer oposição, como se infere dos comprovantes de recebimento da mercadoria, ora acostados”.

Em que pese a afirmação, sobreveio a sentença de improcedência, por ter o juízo singular entendido que a Embargante desconstituiu a certeza do título. Vale citar:

“Ocorre que, em seus embargos monitórios, a ré aduziu que a autora não cumpriu sua obrigação de fornecimento dos materiais integralmente, alegando ser possível essa constatação pela ausência de comprovação idônea de entrega e recebimento de todos os materiais contemplados na proposta comercial.

Nesse diapasão, é possível verificar que, de fato, em diversas notas fiscais emitidas em favor da ré/embargante, não consta a data do recebimento, identificação e assinatura do recebedor, como vejo às fls. 18 a 24, 26 a 36, 39 a 41, 43, 49 a 50, 58, 60 a 62, 67, 69 a 70, 74 a 118, 120 a 123, 131 a 153, 155, 157, 163 a 175, 181, 185 a 205, 208 a 212, 218 a 222. Aliás, na maioria das notas fiscais colacionadas pela autora, com as quais pretende provar o seu direito descrito na exordial, não existe prova do recebimento da mercadoria.

E, nesse viés, a testemunha Luiz Felipe Roveri, funcionário da autora que acompanhou o fornecimento dos materiais, à fl. 573 (mídia digital), afirma que foi feito um recebimento da mercadoria por nota fiscal, conferência e assinatura (2m28s a 2m32s), o que não reflete a realidade das notas fiscais juntadas à baila, afastando a argumentação da autora de que as remessas de materiais foram integrais.”

A conclusão da sentença não merece reparos.

Após análise dos autos nesta esfera recursal, verifico que, efetivada a instrução probatória dos autos, fez-se possível verificar que, após a entrega das mercadorias, foram identificados em parte do material vícios de fabricação que prejudicaram a instalação e atrasaram as obras, razão pela qual as partes realizaram diversas tratativas no intuito de solucionar a controvérsia.

Ainda, conforme as atas de reuniões colacionadas às fls. 268/279, nas quais estavam presentes os representantes de ambas as empresas, verifica-se que o cliente (Volksvagen) se mostrou muito descontente com a qualidade do acabamento interno dos painéis, sendo registrada a convocação entre as partes ora litigantes, à fl. 268, para o realinhamento dos pagamentos em virtude da redução do escopo da obra, no montante aproximado de R$ 808.518,21 (oitocentos e oito mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos), conforme descrito à fl. 276. Outrossim, foi registrado na ata à fl. 278, a informação da ré sobre a necessidade de fechamento da nota fiscal de remessa futura já considerando a redução do escopo da obra.

Assim, segundo estipulado pelas partes, foi emitida a nota fiscal eletrônica de faturamento antecipado nº 000.000.636, em nome da Apelada, estipulando-se que o material para a realização da obra seria entregue em etapas em Taubaté/SP, com emissão ulterior de notas fiscais de remessa.

Em suma, consoante todo o histórico de atas de reuniões realizadas entre o consórcio contratado pela Volkswagen (cliente final) para prestar o serviço e o representante da Apelante (fls. 268/279), em razão de diversos vícios apresentados nos produtos fornecidos pela última, bem como dos atrasos deles decorrentes, o cliente final (Volkswagen) decidiu encerrar o recebimento de materiais pelo dito fornecedor.

É possível extrair das referidas atas das reuniões, assim como dos depoimentos testemunhais, bem como do teor das notificações encaminhadas reciprocamente entre as partes (fls. 476/483), que a retenção dos pagamentos se deu, portanto, ante a identificação de má qualidade em parte dos produtos entregues e a consequente suspensão das demais remessas, ante a sua recusa pela empresa contratante (Volkswagen).

Não bastasse, conforme o gerente comercial da Apelante, FRANCISCO CARLOS PEREIRA, em depoimento pessoal prestado às fls. 555/556, informa que “após o incidente de reclamação quanto a obra, houve pagamento porém não procedido pela Solesa; que o consórcio, preocupado com a possível suspensão da obra, assumiu os pagamentos”.

A referida informação é corroborada pelo conteúdo da mensagem eletrônica encaminhada à Apelante pela empresa representante do consórcio contratado pela Volkswagen (fls. 484), informando que o grupo econômico se comprometera a continuar honrando os pagamentos devidos em nome da Apelada.

Impende destacar que a aludida mensagem eletrônica se dera em resposta a e-mail enviado pela Apelante em que propõe o pagamento do acerto comercial em duas parcelas de R$ 303.306,29 (trezentos e três mil, trezentos e seis reais e vinte e nove centavos e de R$ 381.379,37 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Tal informação corrobora a alegação contida na petição inicial de que a Apelante propusera o pagamento parcelado do débito.

Por sua vez, tem-se o depoimento pessoal do sócio e representante legal da Apelante, FELIPE DE ALMEIDA PIZZINATTO (fl. 554), em que afirma que “a Autora suspendeu as entregas por falta de pagamento o que ocasionou a intervenção do consórcio esclarecendo este que a obra não poderia ser paralisada, e que para que tal não ocorresse o consórcio procederia ao pagamento, o que de fato ocorreu com duas parcelas”. (g.n.)

A partir de tais elementos de prova coligidos nos autos, denota-se restar demonstrado que os valores supostamente pendentes de pagamento pela Apelada foram adimplidos pelo consórcio de empresas que prestaram serviços ao cliente final (Volkswagen), de modo a afastar o suposto direito de crédito pretendido nos presentes autos.

Deste modo, impõe-se seja mantida a conclusão da sentença em relação à improcedência do pedido condenatório, com o respectivo conhecimento e desprovimento do apelo manejado.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões